Tribunal: TJDFT
Processo: 0703567-38.2024.8.07.0017
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
civil. recurso inominado. indenização por danos morais. ofensas verbais em redes sociais. ausência de prova. danos morais indenizáveis não configurados. recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação de reparação por danos morais em que a autora narra que teria sofrido ofensas perpetradas pela ré nas redes sociais Instagram e Whatsapp com xingamentos e, por fim, no dia 21/04/2024 a ré teria “partido pra cima” da requerente, tentando agredi-la, o que só não ocorreu porque a autora deixou o local.
2. A ré apresentou contestação onde impugna os fatos da inicial e formula pedido contraposto de indenização por danos morais. A sentença julgou improcedentes ambos os pedidos. O recurso inominado foi apresentado apenas pela autora, que insiste da fixação de reparação pelos danos ocasionados a sua honra.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se os fatos narrados pela autora aconteceram e, em caso positivo, se deles resultaram danos morais indenizáveis.
III. Razões de decidir
4. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente.
5. Irretocável a sentença que julgou improcedente o pedido. Isso porque a autora não se desincumbiu minimamente do ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, pois as evidências carreadas, notadamente os vídeos, áudios e mensagens escritas juntados (ID Num. 63121411 - Pág. 1 a ID Num. 63121423 - Pág. 1 e ID Num. 63121450 - Pág. 1 a ID Num. 63121450 - Pág. 11, não têm o condão de evidenciar o tipo de lesão que justifica a compensação pedida. Quando muito resta delineada a ocorrência de ofensas mútuas proferidas no âmbito de conversa privada entre as duas interlocutoras, o que afasta a indenização pleiteada. É digno de nota que nos vídeos juntados sequer se identificam os sujeitos, tampouco se extrai ofensa física ou verbal entre eles.
IV. Dispositivo
6. Recurso desprovido.
7. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
8. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Diante da concessão do benefício da gratuidade de justiça, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, § 3.
Jurisprudência relevante citada: n/a.